Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DISTRATO. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULOS DISTINTAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1. A administradora do imóvel não pode, em nome próprio, agir em defesa dos interesses do proprietário, ainda que dele tenha recebido poderes negociais amplos, uma vez que atua como mera mandatária, instituto que não se confunde com o da substituição processual. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.
2. Tendo em conta que a exclusão da administradora dos imóveis em nada alterou os limites da demanda, uma vez a ação foi proposta em conjunto com o legítimo autor da pretensão, tampouco teve repercussão na defesa a ser apresentada pela parte ré, esta não faz jus ao direito ao percebimento de honorários da parte excluída, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC.
4. A obrigação do locatário com os aluguéis e demais encargos da locação vai até a efetiva entrega das chaves, quando o locador passa a ter plena disponibilidade do bem.
5. Inexistindo nos autos qualquer elemento a demonstrar a invalidade do distrato firmado entre as partes, o qual reconhece a quitação de todas as dívidas contraídas até a sua assinatura, impõe-se o acolhimento parcial da demanda, para se condenar o locatário ao pagamento dos aluguéis devidos desde a data do distrato até a efetiva entrega das chaves.
6. Nos termos do art. 85, §6°, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, o decaimento parcial dos pedidos tem reflexo apenas na proporção a ser imposta a cada parte, não se revelando cabível a pretensão de serem adotadas bases de cálculos distintas para a condenação imposta às partes.
7. Apelação da parte ré parcialmente provida. Apelo adesivo do autor não provido.